Tribunal: TJSP
Processo: 2181616-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL – Execução de título extrajudicial – Esgotamento das diligências na tentativa de localizar o devedor– Incidência do art. 256, II e 3o do CPC – Citação por edital que é admitida mesmo sem arresto de bens, a fim de se interromper prescrição – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181616-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ALEXANDRE DE SOUSA PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181616-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
28314
AGR. INSTR.:
2181616-10.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DO JABAQUARA 2a VC)
AGTE.:
BANCO BRADESCO S.A.
AGDOS.:
ALEXANDRE DE SOUSA PIMENTEL
CITAÇÃO POR EDITAL
Execução de título
extrajudicial Esgotamento das diligências na tentativa
de localizar o devedor Incidência do art. 256, II e 3o do
CPC
Citação por edital que é admitida mesmo sem
arresto de bens, a fim de se interromper prescrição

Decisão reformada - RECURSO PROVIDO
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado em face da r.
decisão de fls. 251 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial, tendo
em conta a possibilidade de arrestar bens do devedor, a economia e instrumentalidade
do processo, postergou o momento oportuno a publicação de edital único de citação e
intimação do devedor, nos moldes do artigo 830 do CPC.
Requer o recorrente a reforma da decisão, sustentando que a lei
não condiciona a citação por edital à prévia constrição de bens dos devedores e que é
preciso que seja formada a relação processual a fim de se evitar a prescrição.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Tendo em conta a possibilidade de arrestar bens do devedor e
depois publicar edital único de citação e intimação (CPC, art. 830),
bem ainda a economia e instrumentalidade do processo, aguarde-
se manifestação do credor por quinze dias. Manifeste-se autor em
cinco dias. A indicação de bens penhoráveis deverá conter a
descrição e, em caso de imóvel, cópia da matrícula atualizada do
imóvel. Para pesquisa de bens ou bloqueio de ativos financeiros,
deverá apresentar demonstrativo atualizado do crédito e
comprovar previamente o recolhimento das despesas (cód. 434-1,
R$ 15,00 por ato e por CPF) necessárias à efetivação nos sistemas
Bacenjud, Infojud, e Renajud (Lei Estadual no 11.608/03, artigo 2o,
inc. XI; Provimentos CSM 1826/2010, 1864/2011 e 2195/2014;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181616-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Comunicado CG no 1413/2016 - Processo no 2009/4233-SPI;
Comunicado CG no 688/2017). Se o prazo transcorrer "in albis" e
se tratar de execução ou cumprimento de sentença, os autos
aguardarão no arquivo. Int.
No caso em exame, trata-se de execução em trâmite desde
2017, na qual ainda não houve a localização do devedor, mesmo após diversas
diligências nesse sentido.
O artigo 256 do CPC determina que a citação por edital será
realizada em determinadas hipóteses:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o
país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a
notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na
comarca houver emissora de radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos
cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos.
Com efeito, houve tentativa de citação em endereço fornecido
tanto diretamente pelo exequente quanto por empresas prestadoras de serviços
públicos, de modo que não há óbice à citação editalícia.
A propósito:
“Agravo de instrumento - Ação de execução de título extrajudicial -
Citação por edital - Esgotados os meios para encontrar a devedora e
realizar a citação via oficial de justiça no endereço da executada -
Citação por edital válida - Recurso desprovido.”1
Por fim, pode haver citação por edital mesmo sem arresto de
bens, pois por meio do ato citatório são obtidos todos os efeitos previstos na lei,
especialmente o de interrupção da prescrição.
1 Agravo de Instrumento no 2248439-05.2015.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 15.02.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181616-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução por título extrajudicial
Indeferimento do pedido de citação por edital do executado, uma
vez que as tentativas de arresto não foram bem sucedidas Diversas
diligências realizadas na tentativa de localização do executado
Cabimento da citação por edital Inteligência do art. 256, inciso II,
do Código de Processo Civil
Decisão reformada
Agravo
provido.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Esgotamento das diligências possíveis para localização do
devedor. Citação por edital. Possibilidade, ainda que sem arresto
de bens. Precedentes do C. STF. Recurso provido.3
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
Admissibilidade. Tentativas de citações pessoais frustradas.
Inexistência
de
outros
endereços
a
serem
diligenciados.
Encerramento irregular das atividades da empresa Agravada e
empenho inócuo da Agravante na tentativa de localização dos
Agravados. Desnecessidade de outras diligências. Citação por edital
possível. Decisão reformada. Recurso provido.4
Dessa forma, reforma-se a decisão, devendo ser os devedores
remanescentes citados por edital, nos termos do art. 257 do CPC.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2066432-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro:
29/04/2019)
3 (TJ-SP - AI: 22501686620158260000 SP 2250168-66.2015.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de
Julgamento: 17/05/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2016)
4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2235715-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de
Registro: 05/02/2019)